Tribunal: STF
Processo: ARE 1382907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA APENAS EM PROVENTOS DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS. REAJUSTE DE 20%. LEI ESTADUAL Nº 13.757/02. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REAJUSTE DE 11,98%. ART. 22 DA LEI FEDERAL 8.880/94. APLICÁVEL, TAO-SOMENTE, AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS FEDERAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Julgamento Antecipado da Lide - Está sedimentado no STJ o entendimento de que não existe cerceamento de defesa quando o juiz, ao verificar que o feito foi instruído de modo suficiente ao seu convencimento, entende ser despropositada a dilação probatória, decidindo por julgar o mérito de forma antecipada.



    2. Negativa de Prestação Jurisdicional - Não merece reforma a extinção do processo sem resolução do mérito, no que toca à alegação de reenquadramento das apelantes, com fundamento na Lei Estadual 13.666, tendo em vista que há a mera alegação de prejuízo, isto porque ausente a demonstração de qual era o cargo exercido quando da aposentadoria e qual era o cargo pelo qual deveriam perceber seus proventos.



    3. Gratificação de Assiduidade - A gratificação de assiduidade, prevista na Lei Estadual n.o 13.757/02, exige como condição para o seu recebimento que o funcionário esteja em atividade e, no desempenho do cargo, haja produtividade, por isso não há como se estender tal benefício aos servidores inativos



    4. Reajuste de 20%. Lei Estadual no 13.757/02 - Não é possível o reajuste de 20%, previsto na Lei Estadual 13.757/02 aos inativos, vez que a sua constitucionalidade encontra-se sub judice, não sendo sequer aplicado aos funcionários em atividade.



    5. Reajuste do 11,98% - art. 22 da Lei Federal 8.880/94 - Referido reajuste tem por fundamento a defasagem da remuneração dos servidores públicos, oriunda da transição da moeda (Plano Real). Aliás, tal reajuste já foi aplicado aos servidores públicos do Estado do Paraná.



    APELAÇÕES CÍVEIS 1 E 2. IMPOSSIBILIDADE DE AUTO-APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 37, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUPRIR OMISSÃO DO ESTADO, SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.



    O art. 37, X, da Constituição Federal, a respeito da revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos, exige lei específica, respeitada a iniciativa privativa em cada caso, o que não se vislumbrou na caso concreto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º e inciso X; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente